Tribunal: TJSP
Processo: 9125100-65.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação – Prescrição do redirecionamento da execução fiscal – Retorno dos autos apenas para adequação em face do julgamento, pelo C. STJ do REsp no 1.201.993/SP (Tema 444) – Caso em que o v. acórdão recorrido foi expresso ao afastar a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, em razão da não caracterização da inércia da Fazenda Pública.

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação – Prescrição do redirecionamento da execução fiscal – Retorno dos autos apenas para adequação em face do julgamento, pelo C. STJ do REsp no 1.201.993/SP (Tema 444) – Caso em que o v. acórdão recorrido foi expresso ao afastar a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, em razão da não caracterização da inércia da Fazenda Pública. RETORNO DOS AUTOS ACOLHIDO, MANTENDO O JULGADO, sem alteração.